Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. NEXO CAUSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL SUFICIENTE. LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação acidentária na qual o Recorrente busca a conversão de benefício de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, sob alegação de que transtornos psiquiátricos decorreriam de doença ocupacional. 1.1. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao reconhecer a inexistência de prova do nexo causal entre a patologia e o trabalho. 1.2. Recurso fundado em nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e detém o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. No caso, o ponto controvertido delimitado consistiu na verificação de fatos vivenciados pelo Recorrente no ambiente de trabalho, relacionados a cobranças exageradas, ameaças e pressão hierárquica, aptos ou não a caracterizar o nexo causal alegado.
5. A controvérsia não envolve a existência ou extensão da incapacidade laboral, já reconhecida administrativamente, mas apenas a causa da patologia, o que dispensa a prova técnica médica.
6. A prova necessária à elucidação dos fatos alegados é de natureza eminentemente fática, sendo adequadamente produzida por meio de prova oral, com oitiva de testemunhas.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientemente instruído o feito e julga a causa com base nas provas existentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia envolve apenas a comprovação de fatos passíveis de demonstração por prova oral. 2. A verificação do nexo causal entre transtorno psiquiátrico e atividade laboral pode prescindir de perícia médica quando a incapacidade já foi reconhecida e a causa do adoecimento depende da comprovação de circunstâncias fáticas do ambiente de trabalho."
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 371 e 479 do CPC; art. 485, IV, do CPC; art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991; art. 2o, VIII, da Resolução CFM no 2.323/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.015.963/PR; TJDFT, Acórdão 1795450.